Tribunal: TJMT
Processo: 1002123-95.2020.8.11.0025
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002123-95.2020.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LARISSA MACARI CASTELLINI DOURADO - CPF: 053.945.921-60 (APELANTE), XENIA DA SILVA LIMA - CPF: 038.114.294-93 (ADVOGADO), REJANO PEDROSA RIBEIRO - CPF: 403.088.393-15 (APELANTE), ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME - CNPJ: 11.847.382/0001-00 (APELADO), NADER THOME NETO - CPF: 574.639.309-63 (ADVOGADO), REJANO PEDROSA RIBEIRO - CPF: 403.088.393-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALBERTO MARCIO GONCALVES - CPF: 021.554.037-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002123-95.2020.8.11.0025

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDA – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO AFASTADO – PARTE QUE NÃO DEU CAUSA À DEMORA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – COBRANÇA DE MENSALIDADES E MATRÍCULAS NÃO ADIMPLIDAS – POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO AO PERÍODO DECLARADO EM CONFISSÃO DE DÍVIDAS E POSTERIORES CUJA QUITAÇÃO NÃO RESTAR DEMONSTRADA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE SEMESTRALIDADE APÓS O ABANDONO PELA ACADÊMICA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – ALTERAÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade, o pedido de assistência judiciária há de ser deferido.

Constatado que o pagamento das custas foi devidamente feito, não se pode culpar a parte autora pela demora da inclusão do parcelamento no sistema de arrecadação, de modo que não merece prosperar o pleito de cancelamento da distribuição e, consequente, extinção do feito, sem julgamento do mérito, pela intempestividade do recolhimento das custas.

Afigura-se legitima a cobrança de valores referentes a matrícula e mensalidades cujo pagamento não foi comprovado pelos requeridos, desde que limitada ao período em que a acadêmica efetivamente participou das atividades do curso de enfermagem oferecido pela autora, a ser apurado em liquidação de sentença, e acrescidos dos juros e correção monetária conforme posto na sentença.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002123-95.2020.8.11.0025

APELANTE: LARISSA MACARI CASTELLINI DOURADO E OUTRO

APELADO: ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME

COMARCA DE JUÍNA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por LARISSA MACARI CASTELLINI DOURADO E OUTRO, de sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de cobrança.

AÇÃO
: AÇÃO DE COBRANÇA (Proc. n.o 1002123-95.2020.8.11.0025) que a ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME move contra LARISSA MACARI CASTELLINI DOURADO e REJANO PEDROSA RIBEIRO
.

SENTENÇA

(ID 173471694
):
julgou procedente

o pedido formulado na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento das prestações descritas ao Id. 40804478, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada obrigação, por se tratar de obrigação líquida (art. 397 do CPC), e correção monetária calculada pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ. Condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO
(ID 173471696): LARISSA MACARI CASTELLINI DOURADO requereu o benefício da assistência judiciária gratuita, porque a recusa precedeu a intimação para a comprovação da necessidade do benefício. Aduz que a autora não comprovou o recolhimento das custas tempestivamente, logo deve ser cancelada a distribuição e extinto o feito. Argumenta que o pacto celebrado é de natureza consumerista e, portanto, devem ser afastadas as cláusulas abusivas do contrato. Admite que deve algumas mensalidades do ano 2017/02, mas que não houve financiamento estudantil, logo não reconhece o valor cobrado. Insiste que cursou somente três semestres do curso de enfermagem e pediu o trancamento, portanto somente reconhece os débitos contidos na Confissão de Dívidas. Alega que os contratos dizem respeito a descontos e não a empréstimo de valores, assim o contrato é nulo porque viola o dever de transparência e informação, até porque não são destacadas as cláusulas que dispõem acerca da devolução de valores. Pugna pelo provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos da autora.

CONTRAMINUTA
(ID 173471704): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1002123-95.2020.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por LARISSA MACARI CASTELLINI DOURADO E OUTRO, de sentença que julgou procedentes os pedidos da ação de cobrança.

AÇÃO
: AÇÃO DE COBRANÇA (Proc. n.o 1002123-95.2020.8.11.0025) que a ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME move contra LARISSA MACARI CASTELLINI DOURADO e REJANO PEDROSA RIBEIRO.

SENTENÇA
(ID 173471694): julgou procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a parte requerida ao pagamento das prestações descritas ao Id. 40804478, com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do vencimento de cada obrigação, por se tratar de obrigação líquida (art. 397 do CPC), e correção monetária calculada pelo INPC, a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 do STJ. Condenou os requeridos ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A

apelante
LARISSA MACARI CASTELLINI DOURADO
requereu, já em sede de recurso, o benefício da assistência judiciária, ao argumento de que não tem condições de arcar com as custas do processo, sem que isso implique em prejuízo para o sustento próprio ou de sua família.

Juntou documentos que permitam a análise da atual situação financeira da apelante, capazes de comprovar a alegada necessidade do benefício.

É certo que a gratuidade da justiça pode ser vindicada em qualquer momento processual,
desde que comprovada a alegada dificuldade de pagar as despesas do processo
e o direito ora buscado pode ser deferido, inclusive, mediante simples declaração da parte de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.

A relevância do direito postulado funda-se no artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, que estabelece: “
O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.

Atualmente, a assistência judiciária é regida pelos artigos 98 e seguintes, do Código de Processo Civil, que garante à pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o artigo 99, §§2o, 3o, 4o, do CPC, preceitua:

“
Art. 99. (...)

§ 2o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça
”.

Nessa linha, o escopo da lei é facilitar, estimular o amplo acesso ao Judiciário, de modo que o aspecto financeiro/econômico não se apresente como elemento impeditivo do exercício do direito constitucional à jurisdição.

No caso em análise, a apelante apresentou sua CTPS, sem qualquer registro de vínculo empregatício. Apresentou ainda sua declaração simplificado do IR, com ausência total de rendimentos e os extratos de sua conta corrente mostram saldo negativo (ID 173471698 - Pág. 1/2), portanto não tem condições financeiras de pagar as custas processuais, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família, o que, em princípio, lhe garante o benefício
.

Nessa linha, ao que parece, não se observa no feito outros elementos que pudessem evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.

Dessa forma, se as circunstâncias evidenciam a insuficiência de recursos apta a provocar o deferimento do benefício vindicado e se o conjunto probatório igualmente é suficiente para demonstrar a alegada incapacidade,
o pedido de assistência judiciária há de ser deferido
.

Na sequência, a apelante alega que como a autora somente comprovou o recolhimento das custas processuais após a contestação, deve ser cancelada a distribuição e extinto o feito, sem julgamento do mérito.

Sem razão a apelante, porquanto em que pese a decisão que autorizou o parcelamento ter sido proferida em 24/11/2020 (ID 173470499), a decisão determinou que a Secretaria encaminhasse cópia ao Departamento de Controle e Arrecadação, de modo a permitir a inclusão do parcelamento no sistema, o que somente ocorreu em 01/05/2022 (ID 173471668). E, em que pese a autora ter por duas vezes peticionado requerendo a liberação do parcelamento no sistema (ID 173471683), somente conseguiu emitir a guia para pagamento em 11/10/2022 (ID 173471688).

Desse modo, se constata que o pagamento das custas foi devidamente feito e não se pode culpar a parte autora pela demora da inclusão do parcelamento no sistema de arrecadação, de modo que
não prospera o pleito de cancelamento da distribuição e, consequente, extinção do feito, sem julgamento do mérito, pela intempestividade do recolhimento das custas
.

Ultrapassadas as questões preliminares, passa-se à análise do mérito do recurso.

Cuida-se de ação na qual a autora pretende receber o montante de
R$25.912,00
, a título de mensalidades, matrícula atrasados e descontos que não cumpriram a exigência contratual (pagamento pontual).

Como bem-posto na sentença, “
O termo de confissão de dívida apresentado pela parte autora e assinado por ambos os requeridos (Id. 40804475), bem como o requerimento de matrícula (Id. 40804471), o histórico escolar (Id. 40804483) e o diário de classe (Id. 40804485), evidenciam o vínculo contratual entre as partes
”.

No entanto, se trata evidentemente de uma relação de consumo, na qual os contratos devem atender ao dever de transparência e informação, principalmente quando se tratar de contratos de adesão nos quais foram incluídas cláusulas restritivas de direito.

O valor que a IES pretende receber se refere a mensalidades atrasadas do período 2017/02, do curso de enfermagem no qual a requerida, ora apelante, havia se matriculado em 2016/02 (ID 173470433 - Pág. 1).

Cobra ainda valores relativos ao “Contrato Particular de Mútuo para Concessão do FAAES – Fundo de Apoio ao Acadêmico do Ensino Superior”, para o semestre 2016/02, assinado em 01/08/2016 (ID 173470434 - Pág. 1), e outro para o semestre 2017/01 com os mesmos termos, assinado em 21/11/2016, por meio dos quais teria sido concedido à aluna um crédito a título de mútuo, sob a forma de descontos para o caso de pagamento na data do vencimento (pontualidade).

A IES autora apresentou propostas de renegociação para os contratos, que apesar de constituírem documentos unilaterais, ou seja não subscritos pelos requeridos, esclarecem a origem dos valores cobrados.

No documento onde se lê: “Conclusão de Curso e Renegociação do Contrato de Bolsa Rotativa Reembolsável”, a autora apresentou os valores de
R$7.247,08, para o ano de 2016
, e
R$8.109,48, para o ano de 2017
(ID 173470434 - Pág. 7). E depois, outro documento semelhante que contém os valores de
R$5.129,45, para o ano de 2017
, e
R$5.407,98, para o ano de 2018
(ID 173470437 - Pág. 7), totalizando valor próximo ao cobrado nessa ação, ou seja,
R$25.912,00
.

Ocorre que, em primeiro lugar, o Histórico Escolar da aluna requerida mostra que esta não cursou nenhuma disciplina em 2018 que pudesse ensejar a cobrança de matrícula ou mensalidades nesse período (ID 173470451 - Pág. 1). Do mesmo modo, o documento denominado “Situação Acadêmica”, emitido pela IES em 10/08/2019, declara que a aluna somente renovou sua matrícula até o semestre letivo de 2017/02, porém não a renovou a partir de 2018/01.

Portanto, nenhuma cobrança deve ser realizada com relação a matrícula ou mensalidades referentes ao período 2018/01 e posteriores, o que já demonstra que a autora não pode exigir da requerida a integralidade do valor cobrado.

Também não se pode considerar que o total devido é apenas aquele que consta do “Termo de Confissão de Dívidas”, porque contém apenas o valor das mensalidades dos meses
05, 06, 07 e 09/2017
, bem como o mês
08/2017
, correspondente à matrícula do segundo semestre daquele ano, porque
não há no processo comprovantes
de que a requerida tenha efetuado o pagamento dos
meses posteriores
daquele mesmo semestre que, comprovadamente, a requerida cursou e concluiu, portanto, deve pagar por tais serviços.

Esse documento também permite concluir que não há dívidas referentes a semestres anteriores, caso contrário a autora teria apresentado outra confissão de dívidas referente a esses períodos ou tais valores teriam sido incluídos na confissão de dívidas aqui apresentada.

Desse modo, comporta parcial reforma a sentença para condenar os requeridos ao pagamento dos valores referentes ao primeiro (05, 06, 07) e segundo (08, 09) semestres de 2017, porquanto fazem parte da confissão de dívidas subscrita pelos requeridos, e as mensalidades posteriores, porém somente do segundo semestre de 2017 cujo pagamento não foi comprovado, acrescidos dos juros e correção monetária conforme posto na sentença, com valor final a ser apurado em liquidação de sentença.

Dada a reforma parcial da sentença, necessário alterar também o ônus de sucumbência de modo proporcional, ficando cada parte com o encargo de 50% das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% do valor da condenação.

Com essas considerações,
DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, para condenar os requeridos ao pagamento dos valores inadimplidos, referentes ao primeiro e segundo semestres de 2017 confessados e aos posteriores, cujo pagamento não foi comprovado, com juros e correção monetária nos termos da sentença. Condenam-se ambas as partes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à proporção de 50% cada, suspensa a exigibilidade em relação aos requeridos, porquanto beneficiários da assistência judiciária.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2023